Tribunal: TJDFT
Processo: 0752136-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752136-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MACIEL NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CMN INFORMATICA LTDA – ME e CELIO MACIEL NUNES, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 172587134 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para averiguar a natureza da conta na qual se realizou o bloqueio de valores. Afirma, em suma, que a Defensoria Pública atua na condição de curadora especial, diante da citação por edital; que a expedição de ofício é necessária para apurar a natureza da conta bancária e verificar eventual impenhorabilidade de valores; que o indeferimento tolhe o exercício do direito de defesa; que há legitimação extraordinária para atuação; que as informações pretendidas estão amparadas por sigilo bancário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação à penhora ou, subsidiariamente, seja determinada a de expedição de ofício para esclarecer a natureza da conta em que se realizou o bloqueio judicial. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a penhorabilidade dos ativos financeiros. O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A representação pela Curadoria de Ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira. Na hipótese, inexistem elementos que indiquem a carência financeira. Gratuidade de justiça indeferida. 2. A executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Em que pese a atuação da Curadoria de Ausentes em defesa dos interesses do devedor, cabe a ele impugnar o bloqueio em sua conta bancária (art. 854, § 3o, I, Código de Processo Civil -CPC). Em sede de cognição sumária, presume-se que a inércia do devedor configura anuência com a quantia penhorada. 3. Não é razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1714011, 07417916720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023) Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora